Tribunal: TJMT
Processo: 0005882-63.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005882-63.2014.8.11.0003
EMBARGANTE: MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS
EMBARGADO: MARIA APARECIDA DA SILVA, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Vistos etc.
O Estado de Mato Grosso e Maria Aparecida da Silva ora embargados informam que “não se localizou na pasta eletrônica deste feito qualquer Acórdão e o Estado de Mato Grosso também não foi intimado do julgamento, não tendo recebido qualquer intimação para ciência de Acórdão, sendo que consta do ID n. 0112157963, às fls. 20/22, decisão da relatora sobrestando o feito aguardando o julgamento do RE n. 870943/SE.” (id.116771986 e 115801974).
Ocorre, que, não obstante, em 19/4/2022, o respectivo acórdão, tenha sido juntado, as peças processuais estão em total desorganização.
Desse modo, determino a devolução dos autos à Comarca de origem, para que proceda correta digitalização e ou verificação das peças juntada, nos termos do art.7o, da Portaria Conjunta PRES-CGJ n.370, de 5/6/2020, no prazo de 15 (quinze) dias.
Determino ainda, a intimação do Dr.Geraldo Roberto Pesce - OAB/MT 5137, para que acompanhe a regularidades das juntadas peças processuais essências ao desfecho da lide, sob pena de não conhecimento dos Aclaratórios.
Defiro o pedido da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contido no item II, no sentido de intimar a Dra. Ana Paula Canongia, para que se manifeste, quanto ao interesse na causa.
Após, por nova conclusão ao Estado de Mato Grosso, conforme requerido.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora